Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712582-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 15769028): DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO RELACIONADO À META 01 CONSTANTE DA LEI No 13.005/2014. AFASTADA. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se vislumbra inconstitucionalidade no anexo relacionado à meta 1 da Lei no 13.005/14, que visa justamente direcionar o Poder Executivo na criação de metas e estratégias, bem como da gestão de políticas públicas, para efetivar o direito fundamental de educação às crianças assegurado constitucionalmente. 2. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem. 3. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB. 4. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna. 5. Precedentes: Acórdão n.1155473, 07081402920188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no PJe: 14/03/2019; Acórdão n.1151582, 07030998120188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 19/02/2019; Acórdão n.1147171, 07071616720188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no PJe: 07/02/2019; Acórdão n.1131557, 07073703620188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. 6. Incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública quando a causa for patrocinada pela Defensoria Pública do DF, por se tratar de órgão do Estado, uma vez que neste caso há confusão entre credor e devedor. Súmula 421 do STJ. 7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014